Tribunal: CARF
Processo: 11128.730819/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Inconstitucionalidade de Lei. Súmula CARF no 2
Não compete à autoridade administrativa apreciar argumentos de violação às normas constitucionais de lei legitimamente inserida no ordenamento jurídico, vinculada que está aos ditames do principio da legalidade estrita.
Processo Administrativo Fiscal. Mandado de Segurança Coletivo. Concomitância. Inexistência.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex Carga de dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente de Carga. Legitimidade Passiva.
O Agente de Carga responde por violação de obrigação acessória decorrente da legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por expressa determinação da lei.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730819/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MAC CARGO DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Inconstitucionalidade de Lei. Súmula CARF no 2
Não compete à autoridade administrativa apreciar argumentos de violação às
normas constitucionais de lei legitimamente inserida no ordenamento jurídico,
vinculada que está aos ditames do principio da legalidade estrita.
Processo Administrativo Fiscal. Mandado de Segurança Coletivo.
Concomitância. Inexistência.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex Carga de dados obrigatórios se deu
após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no
Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por
multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente de Carga. Legitimidade Passiva.
O Agente de Carga responde por violação de obrigação acessória decorrente da
legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por
expressa determinação da lei.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente, vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730819/2013-16
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

Fernanda Vieira Kotzias e, no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Declarou-se suspeito o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco e Fernanda Vieira Kotzias. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.274, de 23 de junho de
2021, prolatado no julgamento do processo 11128.727235/2013-55, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias
dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão contida de Acórdão da
DRJ, que considerou improcedente a Impugnação interposta contra Auto de Infração, que
constituiu crédito tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
I - Do Lançamento e da Impugnação
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação
dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela
Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  O presente Auto de Infração
corretamente tipificada;  A penalidade aplicada fere princípios constitucionais;
 Esta acobertada pelos b
 Pede a suspensão do
os.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau rejeitou o pedido de nulidade e julgou improcedente a
Impugnação, argumentando, em resumo, que:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se
encerra no momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de
carga consolidada na origem, objeto de registro de másters e sub-másters
MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de destino do conhecimento
genérico, conforme consignado no inc. III do art. 22.
No que se refere à desconsolidação, esta deve ser feita, para o ano base
2008, até o limite da atracação no porto de destino, pois é o porto de
referência para o tipo de operação em estudo. Este é o limite temporal
imposto e vigente para a data do fato gerador em exame, observada à
exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido incluído a
menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e
desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a
inclusão do respectivo CE genérico.
Portanto, a Fiscalização adotou o prazo mais favorável à interessada,
portanto não cabendo a aplicação do disposto no art.106 do CTN.
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou
igual ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela
legislação prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou
incorreta configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista
no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as
regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações,
restou configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à
obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga, que
devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando
sério entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a
ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas,
além de prejudicar o combate à pirataria.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

No presente caso, não há que se falar em infrações continuadas, pois a
imputação da penalidade levou em consideração cada informação
prestada
de
forma
intempestiva,
portanto,
configurando-se
descumprimento de obrigações distintas.
Portanto, a Impugnante, atuando como Agente responsável para
desconsolidação da carga, obrigou-se não apenas pelo recebimento dos
valores envolvidos na operação, tais como frete, taxas e outros valores
devidos pelo importador como também pela informação da carga sob sua
responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação
tributária.
Ademais, a Impugnante serviu de mandatária do contratante, sendo certo
que os fretes foram efetivamente CONTRATADOS, e o negócio
formalizado através das empresas envolvidas nas operações de comércio
exterior sendo responsável pelas obrigações legais pertinentes.
Com relação à responsabilidade tributária, a Impugnante figurou no
presente caso como agente de carga representando a empresa devendo ser
qualificada como sujeito passivo da obrigação tributária acessória.
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo
da autuação, tendo em vista que, na qualidade de AGÊNCIA DE
CARGA da empresa transportadora, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66.
(...)
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como
um ato volitivo do infrator apto a dar ciência ao poder público de seu
descumprimento de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com
a legitimidade da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto
em análise, pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade para
quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade,
ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente
cometida e pagar os tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de
que a aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de
informações previstas na legislação. Considerar a multa excluída pelo
disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer que o citado
diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer
situação, já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a
oriunda de lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem efeito a
penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a sua aplicação.
(...)
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

cabendo ao Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o
estrito cumprimento dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
(...)
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela
impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são
improfícuas as jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo
em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos, proferidos
pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se
constituindo em normas complementares do Direito Tributário, nos
termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados
aos referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as partes
envolvidas naqueles litígios.
(...)
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e,
ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido.
(...)
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária,
esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
da natureza e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do
Regulamento Aduaneiro:
(...)
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre quando se
caracteriza uma das hipóteses do art.151 do CTN, entre elas, as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo. No entanto, decidido o mérito da questão, se
contrária ao sujeito passivo, “será cumprida no prazo para cobrança
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento,
o disposto no § 3o do mesmo artigo” do PAF (Decreto no 70.235/72).
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No caso em questão, a pretensão punitiva da Administração Pública
Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente prevista na lei
9.873/99, em artigo 1o, §1o, nos seguintes termos:
(...)
2. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO POR DECISÃO JUDICIAL
Conforme decisão proferida nos autos do processo judicial no. 0005238-
86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção
Judiciária de São Paulo, a União foi impedida de exigir as penalidades
que constam nos autos da Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).
(...)
Dessa forma, observa-se que a lavratura do auto de infração em comento
é indevida, já que vai de encontro com a decisão judicial referida anexa,
razão pela qual deve ser anulada, medida que desde já se requer.
3 – DAS INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADAS
(...)
Na medida em que efetivamente ocorreu a operação de descarga da
embarcação, não haveria que se falar em qualquer hipótese “não
prestação de informação”, uma vez que a documentação e a narrativa da
própria autuação provam cabalmente a prestação da informação sobre
todos os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas, ao contrário do
alegado pela recorrida: “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA OU SOBRE
OPERAÇÕES QUE EXECUTAR”.
Ademais, insta registrar e esclarecer que não obstante o teor do artigo
136 do Código Tributário Nacional, a inexistência de DOLO
ESPECÍFICO de embaraçar deve ser observada, porque é exigência de
Norma Especial (Decreto-Lei no 37/66).
(...)
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

4. INFRAÇÕES ANTERIORES A 01/04/2009 - (PERÍODO DE
ADAPTAÇÃO AO SISTEMA)
Importante consignar que o r. decisório NÃO apreciou questão
fundamental para definição da ilegalidade da cobrança, uma vez que à
época dos fatos os prazos para desconsolidação no sistema SISCOMEX-
CARGA, encontravam-se em “vacatio legis”:
(...)
5 - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.
(...)
O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em
momento algum que a Recorrente teria deixado de prestar as informações
necessárias ao devido controle da Receita Federal do Brasil, conforme
preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07, posto que não
fundamentou adequadamente sua autuação, motivo pelo qual a reforma
da decisão é medida que se impõe.
6. DO FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA ISONOMIA
Não fosse apenas seu caráter confiscatório, a penalidade ora combatida é
nitidamente desproporcional, seja em comparação à suposta infração,
seja em comparação ao negócio em cujo contexto é aplicado (transporte
internacional, remunerado mediante pagamento de frete), motivo pelo
qual fere diretamente o consagrado Princípio da Proporcionalidade,
inerente à Administração Pública.
Além disso, fere também o Princípio da Isonomia ao tratar de forma mais
grave infrações relacionadas à prestação de informações sobre cargas do
que informações sobre tripulantes ou passageiros, deixando de prever
qualquer limite às autuações, permitindo o absurdo que se tem verificado:
multas de milhões de reais.
(...)
7 - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
(...)
Nesse toar, destaque-se que as infrações de caráter administrativo, isto é,
as meramente formais, como é o caso das infrações oriundas do
descumprimento de prazo para prestar informações no Siscomex Carga,
foram alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea a partir da
conversão da Medida Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que
alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no
artigo 683 §2o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6759/2009).
(...)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

6 - DOS PEDIDOS
A Recorrente requer:
a) A suspensão do crédito tributário até o julgamento final do presente
recurso administrativo;
b) Convicta do vasto conhecimento deste R. Conselho, requer seja
determinada a anulação da autuação em apreço, e seu definitivo
cancelamento e arquivamento, medida que se impõe diante da
obrigatoriedade da Administração Pública atuar adstrita aos limites da
lei.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o votoi consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:1
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
A multa aduaneira aplicada, em razão de prestação de informação sobre carga
transportada fora do prazo estabelecido na legislação, tem por base legal o art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03. A recorrente alega, em síntese, (1) prescrição intercorrente; (2)
ilegitimidade passiva; (3) denúncia espontânea; e, ainda, (4) que houve ofensa aos
princípios da proporcionalidade e isonomia; (5) que a lavratura do auto de infração é
indevida, pois contraria decisão judicial; (6) que as informações foram efetivamente
prestadas, que houve ofensa ao princípio da motivação, e que a infração é anterior a
01/04/2009.
1 – Prescrição Intercorrente
A Recorrente requer, em preliminar, declaração de prescrição intercorrente, alegando,
em apoio ao pedido, o longo tempo decorrido entre atos praticados no processo, cerca
de 6 anos entre a impugnação e o ato decisório seguinte. No entanto, a matéria no
âmbito deste tribunal fiscal encontra-se amplamente pacificada no sentido contrário,
sendo inclusive objeto de súmula (Súmula CARF no 11), que, por força da Portaria MF
no 277/18, vincula toda a administração tributária federal, incluindo, por óbvio, o
próprio julgamento administrativo fiscal, conforme abaixo:
Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018; DOU de 08/06/18
Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas
no art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

vista o disposto no art. 75 do Anexo II a Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, resolve:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante
em relação à administração tributária federal.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
(...)
Na verdade, as súmulas do CARF, quaisquer que sejam, são de observância obrigatória
para todo o julgamento no CARF, conforme disciplina o Regimento Interno da Casa:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
O caso aqui em exame ajusta-se ao enunciado da súmula, pois se trata de processo
administrativo fiscal, isto é, regido pelo Decreto 70.235/72. Tal decreto, que fora
recepcionado pela CF/88 com força de lei, dispõe sobre processos fiscais de forma
abrangente, incluindo contenciosos vinculados à exigência de créditos tributários, sejam
originários de lançamento de tributos ou de aplicação de multas isoladas, no domínio da
tributação interna ou do comércio exterior; ou, ainda, vinculados às medidas de
controle, inclusive aduaneiro, de interesse do Fisco. Na verdade, “processo
administrativo fiscal” é o nome de um rito e é identificado pelas regras do Decreto no
70.235/72.
Apenas para exemplificar, o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72 incide
nas mais diversas lides administrativas decorrentes da legislação de natureza tributária
ou fiscal, como nos casos decorrentes de não-homologação de compensação, verbis:
Lei no 9.430/76
Art. 74 (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
(...) gn.
Constata-se tal abrangência no próprio Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09,
que determina a aplicação do rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. até mesmo no
caso de direitos antidumping:
Art. 788. O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios,
será condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de
dumping ou de subsídios(Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, caput).
§1o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e, se for o
caso, a restituição dos direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou
definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o,
§1o).
§2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, §2o,com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 79).
§3o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios e decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será
formalizada em auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, e o
prazo de cinco anos, contados da data de registro da declaração de importação
(Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, §5o,com a redação dada pela Lei no10.833, de
2003, art. 79).
Observe-se que o crédito decorrente de direito antidumping incontroversamente é
crédito não tributário, mas, o processo de sua constituição e exigência segue ainda as
regras do processo administrativo fiscal, i.e., o rito do Decreto no 70.235/72.
Assim, entende-se que a Súmula no 11 do CARF é argumento bastante para rejeitar a
tese da prescrição intercorrente no caso em exame, pois o uso da expressão “processo
administrativo fiscal” na legislação federal tem por referência o rito estabelecido pelo
Decreto no 70.235/72.
Adicionalmente aponta-se que a decisão do e. STJ no REsp 1.113.959/RJ, de 15/12/09,
firmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de não reconhecer a prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III
do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do
prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica. (gn)
Desde a decisão do e. STJ no REsp 1.113.959/RJ, parte da ementa acima citada, aquela
Corte vem uniformemente e de forma estável mantendo o mesmo entendimento,
prestigiando o princípio da segurança jurídica, considerando a inaplicabilidade da
tese da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário ou, de modo amplo, da obrigação:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EX
OFFICIO.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. 1. O acórdão recorrido
consignou: "O apelante alega que o lapso prescricional restou suspenso, em
razão de processo administrativo; que o fato de o processo administrativo ter
iniciado por iniciativa da Administração não tem o condão de descaracterizar a
suspensão prevista no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional; que o
processo administrativo somente se encerrou em 09/02/2010, sendo certo que
não se pode falar em prescrição, porque a execução fiscal foi ajuizada no ano de
2011. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição. A
questão se limita a definir se o processo administrativo, instaurado, de ofício,
pela Administração, tem o condão de suspender o prazo prescricional. (...)
Assim, é inequívoco que o processo administrativo instaurado pelo próprio
apelante não suspendeu o prazo prescricional" (fls. 347-348, e-STJ).
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência
da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).
3. O acórdão recorrido não está em dissonância com a jurisprudência do STJ.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1769896/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018) (gn)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SOLVEU
A LIDE À LUZ DOS DISPOSITIVOS DITOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO
ANOS
ATÉ A DECISÃO
DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É admitido o prequestionamento como requisito de admissibilidade para a
abertura da instância especial não só na forma explícita, mas, também, implícita,
o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate acerca da matéria
controvertida, fato que não ocorreu.
2. No caso, verifica-se que inexistiu o prequestionamento da matéria relativa aos
arts. 4o., 6o. e 140 do Código Fux, 4o. da LINDB, 1o. do Decreto 20.910/1932 e
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

1o., § 1o. da Lei 9.873/1999, de modo que não consta no acórdão recorrido
qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa, tampouco foram opostos
Embargos de Declaração para tal fim.
3. Com efeito, o prequestionamento implícito é admitido para conhecimento do
Recurso Especial apenas no casos em que demonstrada, inequivocamente, a
apreciação da tese à luz da legislação federal indicada, o que, como visto, não
ocorreu na espécie.
4. Outrossim, a conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido se alinha com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).
5. É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de
divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude
fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como
tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo.
Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.
6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1489571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo. Ministro
Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que: "[...] o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto
de infração), sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica." 2. Mesmo
tendo sido constituído o crédito tributário pelo depósito, a existência do
contencioso administrativo suspendeu a exigibilidade do crédito até sua decisão
final, que ocorreu em 19/7/2004, conforme consignado no acórdão recorrido, não
havendo que se falar em prescrição da execução ajuizada em 2008, dentro do
lapso do art. 174 do CTN.
3. Agravo interno não provido.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

(AgInt no AREsp 1304866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 30/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RENOVAÇÃO DE TERMO DE
ACORDO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
280/STF.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DE LAVRATURA
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA
N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na hipótese dos autos, a parte autora objetiva a renovação de termo de acordo
que lhe garante o benefício da redução da base de cálculo do ICMS. Assim, não
se amolda à matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, Tema n.
817, no qual se discute: "Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal,
mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas
em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da
chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal".
II - O exame de normas de caráter local (Lei Estadual n.
13.025/2000) é inviável em recurso especial, em face da vedação prevista no
enunciado n. 280 da Súmula do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário", aplicável por analogia.
III - No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo.
Ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que: "[...] o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência
da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica."
IV - Todavia, analisar eventual ofensa ao art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, uma vez que não ficou consignado, no acórdão
regional recorrido, se a lavratura do auto de infração se deu durante a tramitação
do processo administrativo de renovação do termo de acordo ou em momento
anterior.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 936.761/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA DO ART. 23, § 2o DA LEI 4.131/62. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 174, DO
CTN.
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, em face de ato do Delegado
Regional no Rio de Janeiro da Divisão de Câmbio e do Diretor da Área Externa
do Banco Central do Brasil, objetivando que as autoridades coatoras se
abstivessem de inscrever o nome da impetrante no Cadastro da Dívida Ativa, ou
praticar qualquer ato de cobrança no que se refere à exação da multa a ela
imposta no montante de 983.333,01 UFIRs, com fundamento no § 2o do art. 23
da Lei 4.131/62.
2. Infração decorrente do fechamento de quatro contratos de câmbio, por
intermédio do Banco Bradesco, com indícios de fraude, apurados e autuados pelo
Banco Central do Brasil.
3. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a
apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se
pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, in casu sobre os arts. 107 e 109 do
CP, 4o da LICC, 21 da lei 7.492/86, 287, II da Lei 6.404/76, 1o e 3o da Lei
6.838/80, 213, II, alínea "a" do Estatuto dos Servidores Públicos, 28 da Lei
8.884/94 e 44 da Lei 4.595/64, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A insurgência especial, que se funda na verificação do enquadramento da
recorrente na figura de corretor oficial ou instituição financeira, para o fim de
aplicação da penalidade disposta no art. 23, § 2o da Lei 4.131/62, importa
sindicar matéria fático-probatória, o que é vedado, em sede de recurso especial,
ante o óbice inserto na Súmula 7/STJ.
5. É que o reexame do contexto fático-probatório deduzido nos autos é vedado às
Cortes Superiores posto não atuarem como terceira instância revisora ou tribunal
de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Precedentes: AgRg no REsp 715.083/AL, DJU 31.08.06; e REsp 729.521/RJ,
DJU 08.05.06).
6. In casu, o Tribunal de origem consignou: "1. Aplicação de multa fiscal, em
razão da infração tipificada no § 2o do artigo 23 da Lei 4.131/1962, consistente
na 'declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e
segundo o modelo determinado Superintendência da Moeda e do Crédito, será
exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento
bancário e pelo corredor que nela intervirem'. 2. A ação incriminada é imputável
ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa
equivalente ao triplo do valor da operação para cada um dos co-partícipes.
Respondem os dois primeiros pela identidade do cliente, assim como pela correta
classificação das informações prestadas, segundo normas fixadas pela SUMOC,
que foi substituída pelo Conselho Monetário Nacional."
7. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

8. A natureza tributária do crédito, reconhecida na sentença e no acórdão
recorrido, advém da Lei 4.131/62, que estabelece procedimentos para a
fiscalização das operações cambiais no mercado de taxa livre, utilizado na
tributação da renda obtida nas diferenças cambiais positivas - ganho de
capital.
9. A multa fiscal subsume-se aos prazos de prescrição estabelecidos pelo
direito tributário, restando inaplicável o art. 114, I do Código Penal, pois a sua
natureza jurídica não está ligada ao crime.
10. In casu, os fatos que originaram a multa fiscal vinculada a nenhum ilícito
penal, nos termos do art. 23, § 2o da Lei 4.131/62, ocorreram em 1978, a
instauração do processo administrativo para apurar o evento se deu em 23.04.80
e a notificação da penalização fiscal sucedeu-se em 26.11.90, recorrendo a
empresa, administrativamente, em 14.01.91. Entretanto, considerando-se que, no
lapso temporal que permeia o lançamento e a solução administrativa não corre o
prazo prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a notificação
da decisão administrativa, ocorrida em 07.08.96, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição, porquanto a empresa recorrente, impetrou o mandado
de segurança em 25.11.96, suprindo a necessidade da ação fiscal.
11. A título de argumento obiter dictum impõe-se esclarecer:
a) é que em princípio a norma encerraria técnica de natureza de fiscalização
cambial. Entretanto, essa informação também é utilizada para fins de
verificação de ganhos de capital por parte das contratantes brasileiras
(imposto de renda na fonte), decorrente da diferença positiva do câmbio.
Tanto a sentença, quanto o acórdão recorrido reconheceram natureza tributária à
multa, merce de que a Lei 4.131/62 conta com diversos dispositivos tributários,
motivo pelo qual baseei o voto nessa premissa;
b) tratando-se de multa tributária, conforme o entendimento já exposto no
voto, não se poderia aduzir à prescrição intercorrente, pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, porquanto não há como se prescrever
algo que não se pode executar, sendo certo que o PAF (Decreto 70.235/72)
nunca aventou a possibilidade de prescrição intercorrente; e
c) ad argumentandum tantum, ainda que se pretenda considerar a multa com a
natureza administrativa, também haveria um vácuo legislativo, uma vez que
somente com o advento da Lei 9.873 de 23.11.99 foi prevista a prescrição do
processo administrativo, no mesmo sentido do art. 4o do Decreto 20.910/32, o
que impediria a fluência do lapso prescricional.
12. Recurso especial desprovido.
(REsp 840.111/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/06/2009, DJe 01/07/2009)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PENDÊNCIA
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o
acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia.
2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula
284/STF).
3. A discussão acerca de haver a Certidão da Dívida Ativa - CDA preenchido
todos os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, além
de gozar de presunção de legitimidade, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, segundo o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação para
a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
sua constituição definitiva." Precedentes.
5. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN.
Destarte, não há falar em prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 718.139/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2008, DJe 23/04/2008)

RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL.
INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, conforme o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
data da sua constituição definitiva." Precedentes.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

2. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, também tem o condão de
interromper a prescrição intercorrente. Isso, porque o Código Tributário
Nacional e a Lei de Execuções Fiscais (art. 8o, III) permitem essa modalidade de
ato processual, de maneira que, se não encontrado o devedor, após diversas
tentativas frustradas, a citação deve ser realizada por meio de edital,
interrompendo-se, assim, o lapso prescricional.
4. Definitivamente constituído o crédito tributário, inicia-se o prazo prescricional
para sua cobrança, ou seja, o Fisco possui o lapso temporal de cinco anos para o
ajuizamento da execução fiscal e, após, para a citação válida do executado,
consoante previsto no art. 174 do CTN.
5. Na hipótese dos autos, o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos
em relação aos fatos geradores questionados, não decorrendo, pois, o prazo
decadencial previsto no art. 173 do CTN.
Em seguida, a contribuinte foi notificada do auto de infração, impugnando o
lançamento do crédito tributário. Após, foi proferida decisão administrativa às
fls. 73/75, e, posteriormente, acórdão pelo Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais (fls. 82/84 e 89/92), tendo sido a contribuinte notificada da decisão em 9
de agosto de 1999 (fl. 94). A partir dessa data, então, o crédito tributário foi
definitivamente constituído, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo
prescricional previsto no art. 174 do CTN. Por sua vez, a execução fiscal foi
ajuizada em 24 de janeiro de 2001 e a citação da empresa por edital ocorreu em
23 de outubro de 2003 (fl. 245). Assim, não se implementou a prescrição.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de
origem.
(REsp 784.353/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2008, DJe 24/04/2008)

O fundamento do entendimento do Tribunal da Cidadania, i.e., a ratio decidendi nas
decisões uniformemente exaradas, conforme demonstrado na pequena amostra acima,
encontra-se na disciplina restritiva que o art. 151, inciso III, do CTN impõe à
exigibilidade do crédito tributário (“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário: (...) III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo (...)”).
Por exemplo, a eminente Ministra Denise Arruda sintetiza em seus julgados (e.g. REsp
784.353/RS) o percurso pelo qual passa o crédito tributário, do lançamento inicial até
sua constituição definitiva, para concluir pela impossibilidade de prescrição
intercorrente no âmbito administrativo fiscal:
1. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, conforme o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
data da sua constituição definitiva." Precedentes.
2. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp 784.353/RS)
A lógica adotada, na verdade, é a mesma considerada, quando das decisões
consideradas como precedentes para a expedição da Súmula CARF no 11. Os acórdãos
qualificados como precedentes quando da expedição da súmula são os seguintes: (1)
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002; (2) Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003; (3)
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004; (4) Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005; (5)
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004; (6) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995; (7)
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996; (8) Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998; (9)
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000; e (10) Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Na sequencia, o resumo da fundamentação de cada precedente citado demonstra que a
ratio decidendi gravita sempre em torno da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, III, CTN):
1
103-21.113
EMENTA
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Em prestígio ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à isonomia na
relação jurídico-tributária não é admissivel a prescrição intercorrente no
Processo Administrativo Fiscal. Havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, não ocorre a prescrição. O prazo prescricional começa a
fluir a partir da constituição definitiva da crédito tributário, que ocorre quando
não cabe recurso ou ainda pelo transcurso do prazo.
2
104-19.410
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
—
PRELIMINAR
—
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - No Processo Administrativo Fiscal, não se
configura a prescrição intercorrente. Se o crédito está suspenso nos termos do
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, não há de se falar em
prescrição. O prazo prescricional conta-se da constituição definitiva do crédito
tributário, e esta só ocorre quando não cabe recurso ou pelo transcurso do prazo.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Com efeito, constituído o crédito tributário passa a fluir, em princípio, prazo
prescricional, que fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos
administrativos. Há julgados no sentido de que instaurada a lide com a
apresentação de impugnação, não correm prazos prescricionais, até decisão da
mesma.
A verdade é que não se admite a prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal. A suspensão da exigência de cobrança imediata do
crédito, nos termos do art. 151, inciso III do CTN, não permite que se alegre
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

prescrição e mais, não há qualquer prejuízo a ser indicado. A apreciação da lide
tributária na via administrativa, como forma de ser exercido o controle da
legalidade é argumento a afastar a alegação de prescrição intercorrente.

3
104-19.980
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Em decorrência do devido processo
legal e do princípio da isonomia na relação jurídico-tributária, não é
admissível a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Dando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se argüir.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Ademais, em decorrência do devido processo legal e do princípio da isonomia na
relação jurídico-tributária, não é admissível a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Isto porque, havendo a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, não ocorre a prescrição. Impõe-se observar que a própria
interposição da peça defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário,
não sendo plausível, portanto, a argüição de prescrição intercorrente.
4
105-15.025
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Não ocorre a prescrição intercorrente
quando houver a interposição de impugnação no prazo legal - A impugnação
e o recurso suspendem a exigibilidade do crédito tributário - Desta forma, não
ocorre a prescrição, mesmo que entre a impugnação e o recurso e as respectivas
decisões, haja um prazo superior a 5 (cinco) anos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
É pacifico o entendimento — administrativo e judicial — que enquanto não
julgado o lançamento em caráter definitivo, não transcorre nenhum prazo de
caducidade, pelo que afasto de pronto a suposta prescrição intercorrente.

5
107-07.733
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
LEI
N.°9.873/99
-
INAPLICABILIDADE. A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes
entende que não se tem como admitir a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Ademais, a Lei n° 9.873/99, utilizada como argumento
pela Recorrente, explicitamente, dispõe, em seu art. 5°, que o prazo de
prescrição intercorrente nela consignado não se aplica aos processos
administrativos fiscais.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como
supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições não se
aplicam à matéria tributária: "Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às
infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária".
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

6
201-73.615
EMENTA:
Não existe prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, uma vez
constituído o crédito tributários dentro do iter legal.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso à
Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei n°
8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a
tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar a citada
legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia fulminar o
direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos,
mormente quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim,
afasto a alegação de prescrição intercorrente.

7
201-76.985
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Nos termos do que dispõe o art. 174 do
Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data de
constituição definitiva do crédito tributário. Neste sentido, estando suspensa a
exigibilidade do crédito em decorrência da interposição tempestiva de
impugnação, não há que se falar em prescrição intercorrente.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
A outra alegação da recorrente diz respeito à prescrição intercorrente. Diz ela
que tendo tomado ciência do auto de infração em 28 de junho de 1996 e ciência
do julgamento de primeira instância somente em 25 de abril de 2002,
transcorreram os cinco anos previstos no art. 174, c/c art. 150, § 4o do CTN.
Discordo de tal entendimento. Para que ocorra a prescrição é necessário que o
Fisco possa agir. Ora, uma vez apresentada impugnação à exigência, esta ficou
suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN como se vê da transcrição, a seguir:
8
202-07.929
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Inadmissível em face da inocorrência
comprovada de omissão das autoridades preparadoras, conforme reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras decisões, a
do Acórdão n° 202-03.600.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

9
203-02.815
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Inadmissível em face da inocorrência
comprovada de omissão das autoridades preparadoras, conforme reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Preliminarmente, seguindo a já reiterada jurisprudência deste e dos demais
Conselhos, entendo como inadmissível a alegação de ocorrência da prescrição
intercorrente, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa.

10
203-04.404
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA. Estando suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, em decorrência de impugnação ao lançamento
fiscal, inocorre, até o trânsito em julgado administrativo, a fluência de prazo
prescricional
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TER, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data
da lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em
face do crédito tributário encontrar-se suspenso.

Da análise dos acórdãos qualificados como precedentes, citados expressamente com a
expedição da Súmula CARF no 11, constata-se que a ratio decidendi para afastar a
aplicação da prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, em nenhum caso
pautou-se na natureza da matéria discutida, sendo irrelevante para decidir a preliminar,
se se tratava de tributos internos ou incidente no comércio exterior, se o processo
originava-se de auto de infração ou notificação de lançamento, se procedia de aplicação
de multa ou de lançamento de tributo, se o ponto de partida era aplicação de multa
isolada ou constituição de tributo com multa de ofício, se a causa determinante do
contencioso residia em violação de obrigação acessória ou principal, nem se cogitara de
distinção entre matéria aduaneira ou tributária. Em uma palavra, a matéria não
importou, mas o rito, que tem por sua vez como atributo a suspensão da exigibilidade da
obrigação enquanto durar o contencioso.
Nesta linha de entendimento, o pleno da CSRF aprovou o enunciado da Súmula 11
para fins de aplicação em todo o CARF, inclusive na seção dotada de competência
para julgamento de questões aduaneiras, pois, como se observou, o que importou em
cada um dos precedentes, onde a preliminar de prescrição intercorrente fora apreciada,
foi a suspensão da exigibilidade da obrigação, sem ter relevância a natureza jurídica da
obrigação. A propósito, a Nota Técnica SEI no 15067/2021/ME traz um histórico
detalhado de todo o procedimento adotado, da qual se extrai alguns excertos:
(...)
5. Não obstante a previsão regimental de observância obrigatória das Súmulas
dos antigos Conselhos pelos membros do CARF, o Pleno e as Turmas da CSRF
foram convocados, por meio da Portaria CARF no 97, de 24/11/2009, para que,
no período de 08/12/2009 a 10/12/2009, procedessem à análise e votação de
enunciados de novas súmulas CARF, bem como votassem, de forma global e
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

nominal, a consolidação e renumeração das súmulas dos extintos Conselhos de
Contribuintes.
6. Registre-se que no Anexo II, da Portaria CARF no 97, constam os
enunciados das súmulas dos antigos Conselhos de Contribuintes, submetidos
à aprovação consolidada por parte do Pleno da CSRF, o que foi levado a
cabo na sessão de 08/12/2009.
7. Na sequência da realização do Pleno, em 21/12/2009, foi publicada a Portaria
CARF no 106, que além de divulgar os novos enunciados de súmulas aprovados,
consolidou e renumerou os enunciados dos antigos Primeiro, Segundo e Terceiro
Conselhos de Contribuintes como Súmulas CARF, conforme fora aprovado na
sessão do Pleno da CSRF, realizada em 08/12/2009.
8. Desta forma, resta claro que a conversão das súmulas dos antigos
Conselhos de Contribuintes para súmulas CARF ocorreu mediante
aprovação do Pleno da CSRF, conforme o rito regimental previsto no § 1o,
do art. 72, do primeiro Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 256, de
2009, Anexo II), vigente à época e reiterado no atual RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (art. 72, do Anexo II). (gn)
(...)
O ponto crucial para estabelecimento da súmula é que o prazo prescricional
efetivamente se inicia quando esgotados os recursos na esfera administrativa, isto é,
com a definitividade da decisão administrativa. Em outros termos, a suspensão da
exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, é o princípio
segundo o qual não se aplica a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, consubstanciando a ratio decidendi dos precedentes.
O caso que ora se examina refere-se à aplicação de penalidade nos termos do art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03. O rito seguido para constituição da multa e de sua exigência fora o do
Processo Administrativo Fiscal, estabelecido no Decreto no 70.235/72, por disposição
expressa do próprio Regulamento Aduaneiro, Decreto 6.759/2009, verbis:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Observe-se que o art. 2o do Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, a base legal
citada no art. 768 do RA, é o mesmo fundamento invocado (“O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da
Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2° do Decreto-Lei n. 822, de 5 de
setembro de 1969, decreta ...) quando da instituição das normas regentes do processo
administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72):
Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969
Art 2o O Poder Executivo regulará o processo administrativo de determinação e
exigência
de
créditos
tributários
federais,
penalidades,
empréstimos
compulsórios e o de consulta.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

Por sua vez, o Decreto no 70.235/72, de fato, disciplina não apenas o procedimento para
exigência de crédito tributário stricto sensu (tributos com multa e juros) mas também a
pura aplicação de penalidade:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim, no caso em exame, a exigibilidade do crédito correspondente à multa aplicada
restou suspensa por força do art. 151, III, CTN, em razão dos recursos administrativos –
impugnação e recurso voluntário - interpostos pelo contribuinte. Daí se conclui que o
principio motivador (a ratio decidendi) da Súmula 11 está presente neste caso
específico, sendo sua aplicação inafastável.
Por outro ângulo, ad argumentandum tantum, a Lei n° 9.873/99, único argumento
invocado pela Recorrente a favor de sua tese, dispõe, em seu art. 5°, que o prazo de
prescrição intercorrente nela consignado não se aplica “aos processos e procedimentos
de natureza tributária”:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
(...)
Aqui a expressão “processos e procedimentos de natureza tributária” não comporta
interpretação restritiva no sentido de reduzi-la a processos de exigência de créditos
decorrentes de tributos stricto sensu. A expressão ao incluir procedimentos ampliou
para a fase anterior ao litígio a disciplina do artigo 5o da Lei no 9.873/99, porque resulta
da combinação dos artigos 7 e 14 do Decreto no 70.235/72 que a fase litigiosa do
procedimento começa com a impugnação da exigência:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Qualquer exigência, não necessariamente referente a tributo, durante a fase não litigiosa
decorrente das normas de fiscalização poderia redundar em processo administrativo
fiscal, desde que um auto de infração fosse lavrado e, na sequencia, impugnado.
Portanto, quando a lei registra “processos e procedimentos de natureza tributária”, não
denota apenas processos de exigência de tributos, o que se corrobora com o uso da
expressão “de natureza tributária”, ao invés de simplesmente “tributários”. Em
interpretação teleológica pode–se razoavelmente concluir que “processos e
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

procedimentos de natureza tributária” inclui processos tipicamente de exigência de
tributos e consectários legais, mas também aqueles vinculados ao controle exercido pela
administração tributária, seja em casos aduaneiro ou de fiscalização interna.
No sentido aqui defendido, o procedimento/processo de aplicação e exigência de multa
aduaneira é um processo de natureza tributária, daí ser naturalmente aplicável o rito
utilizado do Decreto no 70.235/72, e daí não se aplicar a prescrição intercorrente por
força da própria Lei no 9.873/99.
Além disso tudo, quando o Regulamento Aduaneiro refere-se a crédito tributário
abrange sistematicamente o crédito decorrente de penalidade, por exemplo:
Art.766. A exigência de crédito tributário apurado em procedimento posterior à
apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de aplicação de
penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será formalizada em auto
de infração, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972.
Por este exemplo, constata-se que o sentido de crédito tributário abrange crédito
decorrente de aplicação de penalidade, e sua constituição e exigência segue o PAF (D.
70.235/72), conforme o já citado art. 768 do RA (“A determinação e a exigência dos
créditos tributários decorrentes de infração às normas deste Decreto serão apuradas
mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972”).
No Regulamento Aduaneiro constitui infração “deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”. Tal hipótese de
infração, tipificada no DL 37/66, constante do Regulamento Aduaneiro, entendeu a
Autoridade Fiscal cometida.
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
107, incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e
XI, com a redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 77):
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Portanto, o processo de aplicação e exigência desta multa segue o Decreto no 70.235/72
e sobre ele não incide o §1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.
Por outro ponto de vista, e ainda para argumentar, pesquisa nas decisões do CARF
permite concluir que todas as turmas, inclusive esta, e todos os conselheiros desta turma
vêm aplicando de forma uniforme a Súmula CARF no 11 a multas aduaneiras. A Lei no
9.873/99, que veio estabelecer a prescrição intercorrente no domínio da Administração
Pública Federal, direta e indireta – conta com mais de 20 anos e nunca foi óbice para a
sua aplicação. E o caso em exame não possui qualquer particularidade que motive a
existência de formulação de distinguishing, termo que doravante será aqui traduzido
como distinção.
O presente caso não é exatamente o melhor exemplo para a aplicação da teoria dos
precedentes.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

Em primeiro lugar, não se trata aqui de seguir um precedente, ou não segui-lo mediante
distinção, porque nesse caso se trata de linha de precedentes sintetizada em um
enunciado de súmula, expedida por uma Autoridade legítima, e que, portanto, tem forca
normativa por si só, nos termos do art. 100, inciso I, do CTN:
CTN Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Quando se alude a uma autoridade legítima estamos nos referindo ao pleno do CARF,
que expediu a súmula e, ainda, ao Ministro da Fazenda, que lhe deu eficácia normativa,
vinculante de toda a Administração Pública Federal (Portaria MF 277/18: “Art. 1o
Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal”).
Nesta linha de entendimento, o que se discute não é simplesmente fazer distinção em
precedente, mas reinterpretar uma norma complementar para excepcionar um caso
específico de sua incidência.
Em segundo lugar, observe-se que o inciso V, §1o do art. 489 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, encontra-se devidamente respeitado
no caso presente, uma vez que o fundamento determinante da linha de precedentes e da
própria súmula, dela originada, é como visto a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, que no caso incidiu.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
O caso em julgamento, portanto, se ajusta ao fundamento determinante da súmula.,
entendendo-se por esta expressão do Codex processual o princípio motivador da
súmula, ou a ratio decidendi dos precedentes.
Em terceiro lugar, a pretensão de excluir da incidência da Súmula CARF no 11 as
multas de controle aduaneiro dificilmente pode ser alcançada pela via estreita da técnica
da distinção. Na verdade, a distinção para se legitimar como tal submete-se a
condicionamentos incontornáveis, pois, dele deve resultar um princípio modificado
(fundamento determinante da súmula) em virtude de atributos factuais próprios do caso
em análise. Neste sentido, a distinção é motivada quando um caso concreto e específico
se apresenta com características factuais inéditas a que a regra anterior não abrangeria,
por tal razão deve ser estreitada para não incidir no caso presente. Porém, a regra
modificada – quando se trata de distinção! - deve continuar aplicável aos casos
anteriormente tratados.
Sem tais condicionamentos, a pretensão não poderá ser qualificada como distinção
(distinguishing) mas superação (overruling) do precedente (ou da súmula).
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

De qualquer forma, quem pretende afastar a incidência da súmula, assume o ônus
argumentativo de demonstrar a existência da distinção ou da superação, na forma do
inciso VI, do §1o do art. 489 do CPC:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
(...)
Entende-se que a superação (overruling), ao contrário da distinção (distinguishing), não
seria instrumento disponível às turmas do CARF, mas ao Pleno da CSRF, porque a
primeira implicaria “revogação” da súmula, ao passo que na segunda hipótese há apenas
um estreitamento do campo de incidência do seu fundamento determinante. A doutrina
analisa as situações:
Para que se compreenda o instituto, é preciso perceber que o entendimento novo
não tem por objeto a exata questão de direito de que trata o posicionamento
núcleo do precedente judicial, mas nela influencia, pois reduz as hipóteses
fáticas de sua incidência. No overruling, por outro lado, a alteração é da
própria ratio decidendi, que é superada, construindo-se uma nova norma
jurisprudencial, para substituí-la. (...) O overriding não implica a
substituição da norma contida no precedente, entretanto, um novo
posicionamento restringe sua incidência.(...) Há aproximação, porém não
identidade; trata-se de técnicas distintas. Verifica-se que, ao passo que no
distinguishing, uma questão de fato impede a incidência da norma, no
overriding é uma questão de direito (no caso, um novo posicionamento) que
restringe o suporte fático. Ou seja, no primeiro são os fatos materialmente
relevantes do novo caso concreto que afastam o precedente, por não terem sido
considerados quando da sua formação, enquanto que, no segundo, o afastamento
é decorrente de um novo entendimento; portanto, de um elemento externo à
relação jurídica discutida. (gn)
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S.; OLIVEIRA, Rafael A. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão,
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10a ed. Salvador:
JusPODIVM, 2015. v.2, p. 507.
Na verdade, nada há de factualmente novo no caso em tela que suscite distinção,
lembrando que a ratio decidendi dos precedentes, ou o fundamento determinante da
súmula, é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por outro lado, a
invocação de um novo entendimento a respeito do direito aplicável ao caso situaria a
pretensão no campo da superação (overriding ou overruling).
Assim, de qualquer ângulo que se analise, alcança-se a conclusão pela rejeição da
preliminar de prescrição intercorrente.
2 - Ilegitimidade Passiva
O fato típico da infração subsume-se na hipótese expressamente registrada no Auto de
Infração (fls. 02 e ss), especificamente à fl. 04, no art. 107 , inciso IV , alínea “e” do
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se
transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a
porta, ou ao agente de carga; e”
Neste tópico, a principal alegação da Recorrente é a ausência de responsabilidade do
agente de cargas quanto à infração acima descrita. Argumenta que o transportador é o
único responsável pela prestação das informações descritas no parágrafo único do art.
50 da IN 800/07:
Como se depreende da letra da norma transcrita acima e reguladora das
disposições quanto à exceção da vigência dos prazos do art. 22, TEMOS QUE
SOMENTE
O
TRANSPORTADOR-ARMADOR
PODE
E
TEM
LEGITIMIDADE PARA CONDUZIR A AÇÃO DESCRITA NO INCISO I, DO
ARTIGO 50.
Devemos frisar que o segundo inciso do supracitado artigo é dispositivo
complementar ao primeiro, do ponto de vista da interpretação teleológica e
sistemática das leis, portanto, não poderia jamais abranger as atividades
desempenhadas pelo agente de cargas, como a Recorrente.
Seguindo um raciocínio lógico de interpretação e motivação da norma em
questão, se o transportador-armador tinha a obrigação de informar à
Recorrida sobre a escala e as cargas por ele transportadas, qual seria a
finalidade do agente de cargas informar sobre os mesmos fatos?
Devemos observar que as obrigações descritas nos incisos I e II só podem ser
realizadas pelo transportador operador das embarcações, e por ninguém mais.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre quem
incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
O art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o anteriormente citado para
esclarecer inclusive que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 caput do DL 37/66 acima
reproduzido) amplia dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de
carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
O Colegiado de 1o Grau, ao contrário do alegado pelo Recorrente, apresentou
fundamentos bastantes – com os quais se concordam - ao apontar a legitimidade passiva
da Agência, ora autuada:
Portanto, a Impugnante, atuando como Agente responsável para desconsolidação
da carga, obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na
operação, tais como frete, taxas e outros valores devidos pelo importador como
também pela informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos
estabelecidos pela legislação tributária.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

(...)
Com relação à responsabilidade tributária, a Impugnante figurou no presente
caso como agente de carga representando a empresa devendo ser qualificada
como sujeito passivo da obrigação tributária acessória.
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da
autuação, tendo em vista que, na qualidade de AGÊNCIA DE CARGA da
empresa transportadora, é a agência responsável pela prestação de informações
prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A referência unicamente ao transportador no parágrafo único do art. 50 da IN 800/07
(“Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:...”) não impede a responsabilização do agente de carga,
sobretudo por força do próprio dispositivo legal art. 107 , inciso IV , alínea “e” do
Decreto-Lei n° 37/66.
Para finalizar devemos apontar que a jurisprudência desta Turma é pacífica quanto à
responsabilidade do agente de carga por infrações dessa espécie:
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O agente de carga ou agente
de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66. AC. 3401-008.558; 19/11/20, Rel.
Lázaro A. S. Soares.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.
3 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea,
fundamenta a alegação no art. 138 do CTN e ainda na Lei no 12.350/10, que alterou o
§2o, do art.102, do DL 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza
administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às cargas por ele
transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Sobre o tema da denúncia espontânea incidente sobre penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, acordou a Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de
obrigação acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF,
Recurso do Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma,
Rel. Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13
nov. 2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo fixado na legislação, apenas
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando da denúncia
espontânea justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha
de entendimento se inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de
assunto similar, relativo a informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP,
Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
No caso presente, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art. 107 , inciso IV ,
alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, por
violar norma geral de controle aduaneiro de veículos (Título II, capítulo II, do DL
37/66), consistente na obrigação acessória de prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado (art. 37
do DL 37/66), o que corresponde exatamente à hipótese presente no enunciado da
súmula, justificando-se, assim, a sua aplicação.
Assim, rejeita-se a preliminar de denúncia espontânea.
4 – Ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e da Isonomia
A Autoridade Fiscal aplicou a multa de acordo com o estabelecido no art. 107 , inciso
IV , alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, por
violação de norma de controle aduaneiro, consistente na obrigação acessória de prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre cargas transportadas, no entanto, parece que a Impugnante pretende no ponto
alegar a inconstitucionalidade da lei por violar o princípio do não-confisco e outros
princípios constitucionais, tais como, proporcionalidade e isonomia.
Ocorre que no âmbito administrativo descabe aos julgadores de primeira (DRJ) ou de
segunda instância (CARF), ou mesmo de qualquer outra instância, afastar dispositivo de
lei com base em alegação de inconstitucionalidade. Na verdade, as questões de
inconstitucionalidade, por mais relevantes que sejam, não são oponíveis na esfera
administrativa como já se encontra expressamente previsto no diploma que rege o
processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (gn)
O próprio CARF cristalizou a jurisprudência pacificada em súmula, para declarar que a
análise de inconstitucionalidade de lei não está ao alcance do tribunal, conforme:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, não se conhece da alegação.
5 – Auto de Infração X Decisão Judicial
A Recorrente alega que “a lavratura do auto de infração em comento é indevida, já que
vai de encontro com a decisão judicial referida anexa, razão pela qual deve ser
anulada, medida que desde já se requer”. Depreende-se que a citada decisão judicial
(há uma cópia nos autos do PAF 12689.720484/2016-70, também julgado nesta seção)
ao deferir parcialmente a antecipação da tutela à Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), mediante Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, 14a VF/SP,
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

não vedou o lançamento para constituição do crédito, mas apenas sua exigência,
conforme o próprio juízo definira:
ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a
ré se abstenha de exigir das associadas da autora as penalidades em discussão
nestes autos, independentemente de depósito judicial, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito
de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do decreto-lei 37/66. (gn)
Assim, não assiste razão à Recorrente quando alude à “insubsistência do auto de
infração por decisão judicial”, mas entende-se haver simples suspensão da
exigibilidade do crédito enquanto durar a medida judicial impeditiva.
Por outro lado, a concomitância prevista na Súmula CARF no 1, que não fora alegada no
Recurso Voluntário ou na Impugnação, nem fora invocada de ofício pelo Colegiado a
quo, de fato, não pode prevalecer por se tratar de ação coletiva, conforme jurisprudência
pacífica do CARF, que não reconhece renúncia neste caso. Segue abaixo ementa do
acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais representativo deste entendimento:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Numero da decisão:9303-006.525 Decisão: por unanimidade de votos, Rodrigo
da Costa Pôssas - Presidente em exercício e Relator.
A fundamentação dos precedentes desta jurisprudência alinha-se com a própria Lei no
12.016/09, art. 22, que disciplina o Mandado de Segurança Individual coletivo.

6 - Informações Efetivamente Prestadas & Ofensa ao Princípio da Motivação &
Infração Anterior a 01/04/2009
A Recorrente alega violação ao princípio da motivação, mas o simples exame do auto
de infração refuta a alegação. De fato, a ausência de motivação da autuação, se
configurada, conduziria à nulidade formal do auto de infração, por falta de elemento
essencial à peça de constituição do crédito tributário, na forma disciplinada pelo artigo
10 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

Ocorre, contudo, que o auto de infração contém a motivação prevista no artigo 10 acima
citado, mediante a descrição dos fatos às fls. 04 e seguintes. Abaixo se exemplifica com
alguns excertos:
O Agente de Carga MAC-CARGO DO BRASIL LTDA. - EPP - CNPJ
03.051.284/0001-33 concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE150805174430809 a destempo às 17:25 do
dia 15/09/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE150805174729944.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container NYKU7547880, pelo Navio M/V HAMMONIA
PACIFICUM, em sua viagem 102W, no dia 15/09/2008, com atracação
registrada às 14:32. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são Escala 08000197187, Manifesto
Eletrônico
1508501700083,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL150805170996816,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL150805174430809
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL150805174729944.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805174430809 foi incluído
às 11:15 de 15/09/2008, a atracação ocorreu em 15/09/2008, às 14:32, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 17:25 do dia 15/09/2008 (data/hora
da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150805174729944).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53,
54, 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
A existência da descrição, conforme demonstrado, é suficiente para satisfazer a
exigência do art. 10 do Decreto acima citado. Neste sentido, não poderia ser decretada a
nulidade do auto de infração.
Por outro lado, restou comprovado nos autos (v. fl. 27 e fl. 31) que a contribuinte,
embora tenha prestado a informação conforme alega, tal se deu a destempo, pois a
atracação ocorreu em “15/09/2008, às 14:32, e a desconsolidação foi concluída a
destempo às 17:25 do dia 15/09/2008 (data/hora da inclusão do conhecimento
eletrônico agregado HBL 150805174729944)”.
A infração tendo ocorrido antes de 01/04/2009 aplica-se ao caso o art. 50 da IN 800/07
e o seu parágrafo único:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de
2009.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de
dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (gn)
Portanto, a informação prestada a destempo autoriza a aplicação da multa, respeitando a
data da infração anterior a 01/04/09, conforme ocorrido no auto de infração.
A Recorrente alude ainda à inexistência de dolo específico, porém, na dicção do art. 136
do CTN, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (gn)
Assim, se as informações não foram prestadas no prazo definido na legislação
pertinente, irrelevante pesquisar se assim ocorreu por dolo ou culpa, de qualquer modo a
infração restará caracterizada pela simples inobservância da disciplina legal.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, negando-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

i Voto condutor, quando tratar-se de transcrição de voto vencedor parcial ou totalmente.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730819/2013-16

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital